Tribunal: TJDFT
Processo: 0727852-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o agravante SINDICATO DOS TÉCNICOS PENITENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL – SINDPEN - DF para, caso queira, se manifestar sobre os documentos juntados pela agravada em sede de contrarrazões (ID 13445660). Após, retorne-me conclusão para análise do recurso. Brasília, 2 de março de 2020.